Tribunal: TJDFT
Processo: 0750899-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
ReclCrim no 0750899-52.2024.8.07.0000 VISTOS, etc. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública em face de decisão proferida pelo 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF que indeferiu pedido de decretação de medidas protetivas de urgência requeridas pela comunicante em desfavor da irmã e cunhado. Alega a reclamante, em síntese, que a decisão carece de fundamentação, estando demonstrada a necessidade das medidas protetivas requeridas. Pede, então, provimento liminar para que seja deferida desde logo as medidas preventivas reivindicadas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. Decido. Defiro o pedido de justiça gratuita. Não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência requerida, a saber: relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 235, do RITJDFT. Com efeito, conforme decidiu o juízo reclamado, da conduta objeto do registro de ocorrência policial não desponta indicativo de motivação de gênero, tampouco contexto de vulnerabilidade, uma vez que o conflito decorre “de questões relacionadas ao falecimento recente da genitora das partes, ocasião na qual as partes, sensibilizados pelo falecimento, trocaram insultos”. Assim sendo, ausentes as condicionantes da tutela de urgência pretendida, DENEGO o pedido liminar. Intime-se e comunique-se. Dispenso informações. Não há necessidade de intimação do reclamado para contrarrazões. À Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator